Tribunal: TJDFT
Processo: 0015946-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015946-55.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEXANDRE GARCIA DA COSTA JOSE JORGE, MASSA FALIDA DE EBAL- EMPRESA DE SEGURANÇA- LTDA. DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO 1. Em resposta ao Ofício no 2173-M/2020 – 2o CJUFAZ (ID 21652317), oficie-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF informando que o precatório em questão ocupa a colocação 18.679 na ordem cronológica, não havendo previsão de pagamento. Confiro ao presente despacho força de ofício. 2. Após, não havendo outras questões pendentes de apreciação, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto